Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME FORMAL. OBJETO JURÍDICO TUTELADO. BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Comprovada a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, a condenação é medida que se impõe. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, tem como objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pela necessidade de cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da mulher, vítima de situações de violência doméstica e familiar. Cuida-se de crime formal, que se consuma quando realizada a conduta tida por proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida protetiva de urgência.